Tribunal: STF
Processo: RE 1068600
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Lei municipal de iniciativa parlamentar que autoriza obra pública. Reserva de poderes. 4. Tema 917. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.